Tribunal: TJMT
Processo: 1041337-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041337-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAREN RUBIN - CPF: 910.132.161-72 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0003-26 (AGRAVANTE), Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande (AGRAVADO), CRISTINA DA SILVA ASSUNCAO CADIDE - CPF: 496.668.601-63 (ADVOGADO), JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CETER DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP - CNPJ: 16.816.286/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
BLOQUEIO DE VALORES NAS CONTAS DA
IMPETR
ANTE. DECISÃO RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO.

USO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. CASO DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança, ao fundamento de inadequação da via eleita e utilização do writ como sucedâneo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é cabível Mandado de Segurança para impugnar decisão judicial que determinou o bloqueio de valores

nas contas da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança possui cabimento excepcional contra ato judicial, restrito às hipóteses de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

A decisão impugnada foi proferida no regular exercício da função jurisdicional, após o não provimento do Agravo de Instrumento n. 1029876-29.2025.8.11.0000 e a revogação da liminar recursal, circunstância que autorizou o prosseguimento da execução.

A interposição de Recurso Especial sem atribuição de efeito suspensivo não impede a continuidade dos atos executivos, inexistindo ilegalidade ou teratologia a justificar o manejo do writ.

O mandado de segurança não se presta à reversão de decisões judiciais desfavoráveis,
e
não pode
ser utilizado como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno
não provido
.

Tese de julgamento:

O mandado de segurança contra ato judicial somente é cabível em hipóteses excepcionais de teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno de decisão monocrática que indeferiu a petição
inicial
de Mandado de Segurança
, sob o fundamento de inadequação da via eleita e
utilização do writ como sucedâneo recursal.

A agravante sustenta que o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade, deferido em decisão nos autos n. 1001841-51.2016.8.11.0040, engloba recursos públicos vinculados ao SUS.

Afirma que o mandado de segurança é cabível para obstar ato judicial manifestamente ilegal ou teratológico.

Alega que
a situação narrada
se trata
de “
situação excepcional em que os meios recursais
ordinários já foram utilizados, revelam-se insuficientes para estancar a coação
e, ainda assim, o ato judicial de 1o grau vem sendo reiterado e agravado, agora com risco concreto e imediato às verbas públicas de saúde.
”

Assevera que a decisão monocrática ignorou que o ato judicial impugnado desconsidera a impenhorabilidade absoluta nos termos do art. 833, IX, do CPC, bem como decisões pretéritas d
este Tribunal
.

Neste ponto destaca que o ato judicial foi proferido na pendência de Recurso Especial, de modo que
há
risco de decisões conflitantes.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra decisão que indeferiu a petição inicial de
Mandado de Segurança
, sob o fundamento de inadequação da via eleita
.

Afirma
que o ato coator d
o juízo da 1
a
Vara Cível de Sorriso/MT consiste na permissão de bloqueio de verbas existentes em contas que transitam recursos públicos oriundos do SUS e destinados à manutenção dos servi
ços de saúde prestados à população.

Argumenta que anexou robusto acervo documental para evidenciar o direito líquido e certo violado
pela decisão
reputa
da como teratológica.

Conforme consignado na decisão agravada, o Mandado de Segurança somente pode ser utilizado para combater
decisões com
conteúdo
ju
dicial qu
e se mostr
a
m
teratológica
,
que são

proferidas
com abuso de poder
e que são passiveis de recurso ou correição
.

(Súmula 267 do STF)

No caso, verifica-se o
Agravo de Instrumento n.
1029876-29.2025.8.11.0000
não foi provido e
a liminar recursal foi revogada, o que autorizou a continuação da execução
nos autos originários
e motivou a decisão comba
tida
.

Embora a agravante tenha interposto Recurso Especial, não há efeito suspensivo que obste o prosseguimento da execução, de modo que não
se observa
teratologia a ser
sanada.

O

Mandado de Segurança não
se destina a reversão de
decisões

desfavoráveis
ao impetrante
, vez que não é via recursal.

A propósito:

“É inadmissível o procedimento mandamental se o impetrante não comprova que o ato judicial
reveste-se
de teratologia ou de flagrante ilegalidade nem demonstra a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão impugnada” (STJ,
AgRg
no MS n. 21.883, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 3-5-2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO
RECURSAL .
NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. 1. Mandado de segurança interposto contra acórdão 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo .
2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo descabido o seu manejo contra ato judicial recorrível. Precedentes e Súmula 267/STF.
3 .
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que não se verifica na hipótese. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no RMS: 72259 SP 2023/0338274-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2023)”

Ainda, deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO MANEJADO EM CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PURGAÇÃO PARCIAL DA MORA COM AQUIESCÊNCIA DO CREDOR. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VEÍCULO E/OU DA CAÇAMBA ACOPLADA. HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DISPONÍVEIS, INCLUSIVE AUSÊNCIA DE EVENTUAL EXAURIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. FATO NOVO INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu a petição inicial de Mandado de Segurança, ao reconhecer sua utilização como sucedâneo recursal, com fundamento na Súmula 267 do STF. Os agravantes se reportam à tutela de urgência pleiteada na contestação concernente à imediata devolução do veículo apreendido e não apreciada pelo juízo, sendo manifesta a sua omissão; que a mora foi parcialmente purgada e que a caçamba acoplada não pertence ao veículo. Acrescenta que também não procede o fundamento de não exaurimento da via administrativa, já que tentou várias vezes despachar com o magistrado. Pedem o conhecimento do
mandamus
e a concessão da liminar, com a devolução do veículo e/ou da caçamba, ou ainda a proibição de venda até que haja a revisão do financiamento. Na hipótese de negativa dos pedidos mencionados, que seja determinado ao juízo a imediata análise da pretensão contida na contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a impetração de Mandado de Segurança contra decisão judicial passível de recurso, ainda que os impetrantes aleguem omissão do juízo em apreciar o pedido feito em contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Mandado de Segurança não se presta a substituir recurso cabível, ainda que este não tenha sido interposto, conforme dispõe a Súmula 267 do STF.

4. A existência de meios processuais adequados, afasta a possibilidade de impetração do writ contra decisão proferida em ação busca e apreensão de veículo.

5. Ausente fato novo ou elemento probatório que autorize a superação da decisão que indeferiu a petição inicial, mantém-se o decisum por ausência de cabimento do Mandado de Segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O Mandado de Segurança não é cabível quando a decisão judicial impugnada não se enquadra nas situações excepcionais que permitiriam o seu uso.

(N.U 1012605-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Gabinete 1 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 26/08/2025)”

“
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCESSÃO DA MEDIDA PARA SUSPENDER A DECISÃO – TERATOLOGIA NÃO CARACTERIZADA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A REFERIDA DECISÃO – INVIABILIDADE DO WRIT – INDEFERIMENTO DA INICIAL - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O ato judicial atacado pelo writ, ao revés do que tenta fazer crer o impetrante/agravante, não se mostra teratológica ou de flagrante ilegalidade.

2. Ademais, consta dos autos que o ora impetrante interpôs Agravo Regimental da decisão ora tida como teratológica, de modo que incabível o
mandamus
em questão, uma vez que não demonstrada a violação à direito líquido e certo dos impetrantes, tampouco que a manutenção da decisão atacada lhes causará prejuízos de ordem irreversível.

(N.U 1003794-68.2019.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/09/2019,
Publicado
no DJE 06/09/2019)”

“
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO SEM FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO QUE SOMENTE DEU CUMPRIMENTO À DETERMINAÇÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO APÓS JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUALQUER TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE – ORDEM DENEGADA.

O Mandado de Segurança somente pode ser impetrado contra ato judicial quando evidenciado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida, situação que não ocorreu nos autos, na medida em que a decisão questionada somente deu cumprimento ao acórdão proferido no julgamento de recurso de Apelação.

(N.U 1035824-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Gabinete 2 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2026,
Publicado
no DJE 09/02/2026)”

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. DECISÃO SANEADORA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO RECURSAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTAS. RECURSO DESPROVIDO.

3. O mandado de segurança é inadmissível quando houver recurso ordinário cabível, ainda que não interposto, nos termos do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e da Súmula 267 do STF. A jurisprudência do STJ é firme em vedar o uso da ação mandamental como sucedâneo de recurso não manejado no prazo legal, sob pena de desvirtuamento da função constitucional do writ.

[...]

(N.U 1011154-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2026,
Publicado
no DJE 28/01/2026)

Pelo exposto, sendo restrito o cabimento de Mandado de Segurança contra decisão judicial,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026